Tribunal: TJMT
Processo: 1036996-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036996-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CRISTIELLE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 041.817.391-55 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito objeto da lide e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotação preexistente.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a aplicação da súmula 385 do STJ, condenando, ao final, a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Apresentados
prints
do vínculo contratual mediante telas sistêmicas e histórico de faturas, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte Recorrente limite-se a juntar na inicial comprovante de endereço em nome de outra pessoa e de período distinto do discutido nos autos.

4. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrente comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro e impugnando a fatura apresentada.

5. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o Recorrido, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

6. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva.

7. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

8. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.

9. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotação preexistente.

A parte recorrente, nas razões recursais, pugna pela parcial reforma da sentença, a fim de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito e, em caso positivo, e se a questão envereda na seara dos danos morais.

Segundo consta na petição inicial, a parte recorrida foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que desconhece a origem do débito e que não há nenhuma relação jurídica entre as partes.

A par disso, tanto nas razões recursais quanto na contestação, a Empresa Recorrida demonstra que a unidade consumidora n. 6/2727434, que gerou o débito, está em nome da Recorrente e instalada na Av. Dante Martins de Oliveira, n. 56, Planalto, Cuiabá/MT.

Contudo, quando da impugnação, a Recorrente defendeu, genericamente, que a empresa Recorrida colacionou apenas telas sistêmicas, documentos unilaterais que podem ser facilmente alterados. Assevera que a Concessionária deixou de juntar o contrato ou qualquer documentação capaz comprovar o vínculo, sem fazer qualquer menção à unidade consumidora indicada pela reclamada.

A esse respeito, saliento que tal indício de prova poderia ter sido ilidido, bastando que a Recorrente, por exemplo, comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou mesmo, impugnando especificamente as telas sistêmicas apresentadas.

Desse modo, diante da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente ausência de prova de quitação das faturas, entendo ser exigível o débito e, consequentemente, legítima a inclusão do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, constituindo exercício regular de direito, não havendo o que se falar em indenização por dano moral.

Apesar disso, considerando que somente a reclamante recorreu, não é possível a
reformatio in pejus
, para reconhecer a exigibilidade do débito e a idoneidade da negativação do mesmo em órgão de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter sentença objurgada, por fundamento diverso.

Diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021